Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712759-39.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAN SOUSA RODRIGUES, GUILHERME FERNANDO PEREIRA SILVA, HUADSON BATISTA MARTINS, PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, comprove o advogado subscritor da petição constante do ID 53951556, Dr. ALCIVAN BATISTA PIMENTA, OAB-DF n. 60.105, a existência de notificação encaminhada ao réu Hudson Batista Martins a, dando-lhe ciência da renúncia. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrono nos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 15:07:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator